Tribunal: TJES
Processo: 0001010-78.2014.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001010-78.2014.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDMAURO ANDRELINO
APELADO: ANA MARIA SEBIM RODRIGUES
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatoriado,
EDMAURO ANDRELINO,
através da Defensoria Pública Estadual atuando na qualidade de Curadoria Especial,

formalizou a

interposição de
APELAÇÃO

CÍVEL
(fls. 252/255-verso) em razão da
SENTENÇA
(fls. 148/155) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVA VENÉCIA
nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
ajuizada por
ANA MARIA SEBIM RODRIGUES
, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim dispôs:

“julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o requerido Edmauro Andrelino na obrigação de pagamento a autora de: (1) indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autora, pelo prejuízo moral a ela acarretado, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente e juros de mora a partir da data desta sentença, restando excepcionada a súmula 54 do STJ pelos motivos expostos. (2) pensão mensal devida a autora à razão de 1 salário-mínimo, a partir da data do evento danoso. Caso tenha alguma prestação vencida, deverá ser promovido o adimplemento, devidamente atualizadas monetariamente e acrescidas de juros moratórios desde o evento danoso (Enunciados n.º 43 e 54 da Súmula do Col. Superior Tribunal de Justiça). O pensionamento se encerra no dia em que o falecido completaria sessenta e cinco anos. (...) Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação em danos morais (art. 85, § 2º do CPC). Diante do disposto no art. 86 do CPC, atribuo o quantitativo de 07% (sete por cento) ao Patrono dos autores, a ser pago pelos demandado e 03% (três por cento) ao Patrono do requerido, a ser pago pelos autores. Condeno também, o requerido em 70% (setenta por cento) do valor referente as custas processuais e a autora a 30% (trinta por cento). Contudo suspendo a exigibilidade das condenações em relação aos autores tendo em vista o disposto no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta a necessidade de reforma da Sentença para os fins de adequação do valor estabelecido a título de danos morais, destacando que a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, cuja indenização extrapatrimonial decorre de falecimento de vítima de trânsito, por cada membro da entidade familiar do de cujus, tem fixado o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

No que pertine à pensão por ilícito civil, registra que deve a mesma ser fixada no equivalente a (dois terços) da remuneração percebida pelo falecido até a data de sua morte e não ao valor integral desta.

Destarte, cinge-se a controvérsia recursal à aferição acerca da proporcionalidade e razoabilidade dos valores fixados a título de danos morais à Autora, ora Recorrida, ANA MARIA SEBIM RODRIGUES, em decorrência do falecimento de seu então esposo, Sr. ANTÔNIO RODRIGUES, havendo o magistrado estabelecido o valor da condenação, neste capítulo, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Neste particular, no que toca ao
pedido exordial
qua
nto aos
danos morais
, decorrentes do evento danoso, imperioso rememorar que a definição do
quantum
indenizatório deve corresponder à realidade da cada caso concreto, sobretudo por exigir arbitramento levando em consideração o aspecto econômico das partes, circunstância das vítimas, desvalor da conduta, o caráter pedagógico do instituto e a extensão do dano causado, sem que haja enriquecimento ilícito ou redução completa da situação econômica do infrator, sob pena de violar o primado da equidade integrativa, bem como, da igualdade substancial, ensejando um tarifamento judicial rígido que, a rigor, entraria em rota de colisão com o próprio princípio da reparação integral.

Para tanto, cumpre trazer à baila excerto do
Voto condutor proferido pelo Eminente Ministro, PAULO DE TARSO SANSEVERINO
, no contexto do julgamento do
Recurso Especial nº 959.780/ES, o qual trata do critério bifásico para o arbitramento do
quantum,
in litteris:

VOTO

“(...)

VI – Método bifásico para o arbitramento equitativo da indenização.

O método mais adequado para um arbitramento razoável da indenização por dano extrapatrimonial resulta da reunião dos dois últimos critérios analisados (valorização sucessiva tanto das circunstâncias como do interesse jurídico lesado).

Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos)
.

Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização
, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias.
Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as circunstâncias particulares do caso (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo
. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso. Chega-se, com isso, a um ponto de equilíbrio em que as vantagens dos dois critérios estarão presentes. De um lado, será alcançada uma razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, enquanto, de outro lado, obter-se-á um montante que corresponda às peculiaridades do caso com um arbitramento equitativo e a devida fundamentação pela decisão judicial. (...)” (grifamos)

A partir desse entendimento, como balizador à primeira fase de arbitramento do valor devido a título de indenização por danos morais, em decorrência do evento morte, é certo que a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
firmou, como parâmetro, um intervalo compreendido entre
300 (trezentos) e 500 (quinhentos) salários mínimos
, em geral para
os casos de provimento de Recurso Especial
destinado à majoração do valor da indenização e, noutro giro,
mantend
o
em
200 (duzentos) salários mínimos
quando
a hip
ótese ensejar desprovimento do Recurso Especial
, conforme descrito no Voto proferido pelo Eminente Ministro, PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no julgamento do Recurso Especial anteriormente citado,
in verbis
:

“(...)

Pode-se tentar identificar a noção de razoabilidade desenvolvida pelos integrantes da Corte Especial na média dos julgamentos atinentes ao dano-morte.

Os julgados que, na sua maior parte, oscilam na faixa entre 200 salários mínimos e 600 salários mínimos, com um grande número de acórdãos na faixa de 300 salários mínimos e 500 salários mínimos, podem ser divididos em dois grandes grupos: recursos providos e recursos desprovidos.

Nos recursos especiais desprovidos, chama a atenção o grande número de casos em que a indenização foi mantida em 200 salários mínimos.

Os recursos especiais providos, para alteração do montante da indenização por dano extrapatrimonial, são aqueles que permite observar, com maior precisão, o valor que o STJ entende como razoável para essa parcela indenizatória.

Ainda assim, observa-se a existência de divergência entre as turmas, pois a 4ª Turma tem arbitrado no valor correspondente a 500 salários mínimos, enquanto a 3ª Turma tem fixado em torno de 300 salários mínimos.”

Ademais, a base de cálculo utilizada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
para a fixação da indenização por danos morais, no
caso de evento morte, compreende o valor de salário mínimo vigente à data do óbito
, evidenciando, portanto, que o valor do dano moral deve ser aferido à época do evento danoso, ou seja, o dano deveria ter sido reparado em momento contemporâneo ao ato ilícito, justificando, assim, a utilização dessa base de cálculo e não o salário mínimo atual, consoante o Voto proferido pelo Eminente Ministro, PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no julgamento do Recurso Especial nº 1.362.073/DF, proferido em 16.06.2015,
in verbis
:

“(...)

O Tribunal de origem, no julgamento da apelação cível interposta pela empresa ré, deu-lhe provimento ao recurso para reduzir o
quantum
indenizatório arbitrado em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para R$ 100.000,00 (cem mil reais) pelo abalo moral sofrido pela genitora de vítima fatal de acidente aéreo, bem como modificou o marco inicial dos juros de mora para a data do arbitramento. (...)

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório arbitrado pelo Tribunal de Origem, R$ 100.000,00 (cem mil reais) pelo abalo moral sofrido pela genitora de vítima de acidente aéreo, a quantia encontra-se dentro do espectro jurisprudencial, que tem arbitrado, em regra, para as hipóteses de dano-morte, a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários mínimos. O salário mínimo nacional no ano do sinistro (setembro/2006) era de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), o que demonstra que os cem mil reais arbitrados pelo Tribunal de origem não refoge o espetro jurisprudencial para hipótese indenizatória em pauta
. Conclui-se, como isso, que o montante fixado pelo Tribunal de origem não representa condenação exorbitante. Assim, mantida, no ponto, a decisão agravada.” (grifamos)

No mesmo sentido:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. MORTE DO TRANSEUNTE.
INDENIZAÇÃO FIXADA NA ORIGEM EM DUZENTOS SALÁRIOS MÍNIMOS, VIGENTES À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO. EXORBITÂNCIA NÃO CONFIGURADA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”

(
STJ
. AgRg no REsp 1237193/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 11/12/2013)

Imperioso destacar que a
indenização por danos morais
, em decorrência de
morte em acidente
,
deve se limitar à existência do óbito, de modo que não seja o autor do ilícito condenado pelo equivalente a tantos óbitos quantos forem, isoladamente, o número de familiares e parentes da vítima afetados pelo evento danoso,
sob pena de desnaturar o instituto da indenização como instrumento pedagógico para torná-lo, nessa hipótese, penalidade excessiva ao ofensor.

Destarte, tenho que, no caso concreto, é razoável que se institua o arbitramento do valor global de indenização em favor da Recorrente, isto porque, mesmo
considerando a existência de familiares diversos,
levando em consideração que o
núcleo familiar imediato do falecido era composto de sua esposa, ora Recorrida, além de duas filhas, conforme declarado na Certidão de Óbito acostada à fl. 15, ao tempo do óbito as mesmas já eram maiores, não havendo notícia acerca do ingresso na presente demanda, ou mesmo em outra antes da fluência do prazo prescricional, com objetivo de compensação moral em razão do falecimento de seu genitor.

Nesta ordem de ideias, impositiva a manutenção da Sentença nos moldes como proferida, eis que o valor fixado pelo Magistrado
a quo
da indenização pelos danos morais sofridos em decorrência do falecimento de seu esposo, no importe de
R$ 100.000,00 (cem mil reais), equivalem a aproximadamente 215 (duzentos e quinze) salários mínimos vigentes na data do óbito, ocorrido no ano de 2009 (R$ 465,00 quatrocentos e sessenta e cinco reais), encontrando-se em conformidade, portanto, com os precedentes retro informados
.

Por fim, quanto ao valor da pensão, não se pode olvidar que a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
professa a orientação de que
"presumindo-se que a vítima teria de despender parte de sua remuneração com gastos próprios, a pensão deve ser fixada em 2/3 da renda que auferia",
sendo tal pensionamento devido desde a data do evento danoso
, bem como que
“é possível a cumulação de benefício previdenciário com o pagamento de pensão de cunho civil indenizatório, por serem diversas as suas origens. Precedentes.”
(
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp 1726601/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019).

Logo, a
base de cálculo da pensão deve equivaler a 2/3 (dois terços) dos seus rendimentos
, representados pelo salário mínimo
.

Por fim, considerando-se, notadamente, tratar-se a
matéria de ordem pública
, no que concerne à data de incidência dos juros de mora relativamente aos danos morais, tenho que se trata de dano emergente de relação jurídica extracontratual, atraindo, portanto, a incidência da
Súmula 54, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, registrando que o termo a quo deve
recair sobre a data do evento danos
o
, ao
índice Taxa Se
lic
, que já compreende a correção monetária
.

A propósito, "
a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
." (
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.832.824/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

Isto posto, CONHEÇO e CONFIRO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível para reformar a Sentença de Primeiro Grau,
EXCLUSIVAMENTE
, no sentido de estabelecer a base de cálculo da pensão fixada em decorrência de ilícito civil, no importe de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, bem como, por constituir matéria de ordem pública, Ex-Offício, determinar que incidam juros moratórios sobre os danos morais, desde o evento danoso à Taxa Selic, que já ostenta a correção monetária em seu cálculo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. PENSÃO MENSAL. BASE DE CÁLCULO QUE DEVE SER FIXADO NO PATAMAR DE (DOIS TERÇOS) DE UM SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DELIBERAÇÃO EX-OFFÍCIO, POR FORÇA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, FIXANDO A INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE O VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO.

I.
Em regra, é subjetiva a responsabilidade do causador de dano decorrente de acidente de trânsito, impondo-se a demonstração do ato ilícito, nexo causal e dano, a teor do que preconiza o artigo 186 combinado com o artigo 927, ambos do Código de Processo Civil.

II.
Para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

IV.

No caso concreto afigura-se
razoável que se institua o arbitramento do valor global de indenização em favor da Recorrida, isto porque, mesmo
considerando a existência de familiares diversos,
levando em consideração que o
núcleo familiar imediato do falecido era composto de sua esposa, ora Recorrida, além de duas filhas, conforme declarado na Certidão de Óbito acostada à fl. 15, ao tempo do óbito as mesmas já eram maiores, não havendo notícia acerca do ingresso na presente demanda, ou mesmo em outra antes da fluência do prazo prescricional, com objetivo de compensação moral em razão do falecimento de seu genitor.

V.
O valor fixado pelo Magistrado
a quo
da indenização pelos danos morais sofridos em decorrência do falecimento de seu esposo, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), equivalem a aproximadamente 215 (duzentos e quinze) salários mínimos vigentes na data do óbito, ocorrido no ano de 2009 (R$ 465,00 quatrocentos e sessenta e cinco reais), encontrando-se em conformidade, portanto, com os precedentes aplicáveis ao caso.

VI.
o valor da pensão, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a orientação de que
"presumindo-se que a vítima teria de despender parte de sua remuneração com gastos próprios, a pensão deve ser fixada em 2/3 da renda que auferia",
bem como, que
“é possível a cumulação de benefício previdenciário com o pagamento de pensão de cunho civil indenizatório, por serem diversas as suas origens. Precedentes.”
(
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp 1726601/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019)
.

VII
. Aplica-se
a Súmula 54, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no tocante à
incidência dos juros de mora, relativamente aos danos morais, inclusive, por tratar-se de matéria de ordem pública, registrando que o termo
a quo
deve recair sobre a data do evento danoso, ao índice Taxa Selic, que já compreende a correção monetária em seu cálculo.

VIII
. A
"jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
." (
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.832.824/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

IX.
Recurso
de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido, no sentido de reformar em parte a Sentença de Primeiro Grau, exclusivamente, para estabelecer a base de cálculo da pensão fixada em decorrência de ilícito civil, no importe de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, bem como, por constituir matéria de ordem pública, Ex-Offício, determinar que incidam juros moratórios sobre os danos morais, desde o evento danoso à Taxa Selic, que já ostenta a correção monetária em seu cálculo
.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e conferir parcial provimento ao recurso, para reformar a Sentença de Primeiro Grau, exclusivamente, no sentido de estabelecer a base de cálculo da pensão fixada em decorrência de ilícito civil, no importe de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, bem como determinar que incidam juros moratórios sobre os danos morais desde o evento danoso à Taxa Selic, que já ostenta a correção monetária em seu cálculo, nos termos do voto exarado pelo Eminente Desembargador Relator.